Tribunal: TJMT
Processo: 1016997-91.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1016997-91.2019.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: JULIANY APARECIDA DE ARRUDA FONSECA
Recorrida: MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/03/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPLEXIDADE. INOCORRÊNCIA. VEÍCULO ADQUIRIDO PELA DEMANDANTE QUE APRESENTOU VÍCIO OCULTO. PROBLEMAS NO MOTOR 02 (MESES) APÓS À NEGOCIAÇÃO. DEFEITO NO PRODUTO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSERTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em deserção e/ou revogação da AJG deferida em favor da consumidora. Registre-se que, ao contrário do afirmado, há pedido expresso de deferimento da assistência judiciária gratuita na peça recursal.
2. Não há de se falar em incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria, visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ora, a empresa Recorrida, em nenhum momento, negou a existência do defeito no motor, tampouco imputou o defeito a eventual mau uso do veículo. Ao revés, limitou-se a afirmar que, quando acionada pela consumidora, efetuou o reparo do veículo. Ademais, restou esclarecido na exordial que, ante a inércia da empresa Recorrida, a consumidora providenciou o reparo às próprias expensas, de sorte que, a essa altura, inviável a realização de perícia no motor.
3. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual a Recorrente postula pela condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor.
5. É cediço que quem adquire veículo usado, mormente com 10 (dez) anos de fabricação, deve obrar com redobrada cautela, além de não ser legítima a expectativa de que o desempenho seja equivalente a um veículo novo, pois é natural que o automóvel apresente desgaste. Todavia, quando se trata de defeito no motor, passível de constatação somente com a sua abertura, o que não é exigível do comprador, é razoável a expectativa de que o motor do veículo não apresentará defeito (vazamento de óleo, barulho excessivo e luz do painel acesa indicando avaria) com apenas 02 (dois) meses de uso.
6. A empresa Recorrida afirma que todas as vezes em que acionada, providenciou o reparo do veículo. Todavia, tal afirmativa não encontrou respaldo nas provas coligidas aos autos. Com efeito, a consumidora afirmou que, de fato, após registrar a sua primeira insatisfação, a empresa Recorrente chegou a efetuar a troca do óleo e dos filtros de bomba e combustível, no entanto, o vício permaneceu. E que, a despeito de ter entrado inúmeras vezes em contato com a empresa Recorrente, solicitando novas providências, esta fez ouvidos moucos aos seus reclamos. Veja-se que a consumidora comprovou ter encaminhado inúmeras mensagens via WhatsApp, realizado inúmeras ligações e, inclusive, ter registrado reclamação no PROCON/MT, tudo em vão. Aliás, ao que consta, a empresa Recorrente apenas orientou a consumidora a realizar o reparo, por sua própria conta, na empresa Suspesom Auto Center, local onde conseguiria fornecer desconto pelo serviço, o que, obviamente, não foi aceito.
7. Assim, possui a Recorrente o direito ao ressarcimento do valor necessário ao conserto do veículo.
8. Danos morais configurados, ante a inércia da empresa Recorrida em reparar o vício apresentado no produto adquirido pela Recorrente, o que impossibilitou a sua utilização por vários dias. Ora, a consumidora ao adquirir um bem durável tem a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, que não são sanados em tempo razoável, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera na consumidora irritação, indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016997-91.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANY APARECIDA DE ARRUDA FONSECA - CPF: 044.296.191-07 (RECORRENTE), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (RECORRIDO), ANAI LIMA SALES - CPF: 011.312.011-75 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022